Tribunal: CARF
Processo: 10830.723297/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006, 2007
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). MOTIVAÇÃO CONCISA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. POSSIBILIDADE.
O Relatório Circunstanciado, que traga a descrição do motivo da indispensabilidade dos extratos bancários, ainda que de forma concisa, comprova a legalidade da emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. OBTENÇÃO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). OBEDIÊNCIA AO DECRETO No 3.724/2001.
A Receita Federal poderá requisitar às instituições financeiras, por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), informações da movimentação bancária de contribuintes, quando tal exame for considerado indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723297/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
OMA ODONTOLOGIA E MEDICINA AUXILIAR LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006, 2007
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (“RMF”). MOTIVAÇÃO CONCISA DO RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. POSSIBILIDADE.
O Relatório Circunstanciado, que traga a descrição do motivo da
indispensabilidade dos extratos bancários, ainda que de forma concisa,
comprova a legalidade da emissão da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (“RMF”).
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
OBTENÇÃO
POR
MEIO
DE
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (“RMF”). OBEDIÊNCIA AO DECRETO No 3.724/2001.
A Receita Federal poderá requisitar às instituições financeiras, por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (“RMF”),
informações da movimentação bancária de contribuintes, quando tal exame for
considerado indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Rafael Zedral (relator) e Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, que lhe davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam
Costa Faccin.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723297/2011-27
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo supra qualificado em
face de autos de infração de: i) IRPJ – SIMPLES; ii) PIS – SIMPLES; iii) CSLL – SIMPLES;
iv) COFINS – SIMPLES e v) CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - INSS –
SIMPLES, lavrados pela autoridade fiscal e relacionados a infrações apuradas nos meses de
janeiro/2006 a junho/2007.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal lavrou os autos de infração (AI) de fls.257/315, com crédito
tributário total no processo de R$ 65.762,11, incluindo imposto de renda, contribuições (Pis,
Cofins, CSLL e INSS), multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 29/07/2011,
apontando duas infrações decorrentes da auditoria realizada, a saber:
i) Omissão de receitas – Depósitos bancários não escriturados
ii) Insuficiência de recolhimento Conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 245/256, a fiscalização teve início a partir de programação para verificação
do SIMPLES dos anos-calendário de 2006 e 2007. Nestes termos, foi lavrado “Termo de Início
de Ação Fiscal” (fls.4/7), com ciência em 10/02/2011, em que a fiscalização solicita, entre outros
elementos, os extratos das contas bancárias do período sob auditoria, o livro Caixa escriturado
com a movimentação financeira do período fiscalizado, demais livros contábeis, bem como toda
a documentação contábil e fiscal de suporte à movimentação financeira.
Após o referido termo de início, seguiram-se outras três intimações, em caráter de
reintimação (no 02 às fls.30/32, no 03 às fls.38/40 e no 04 às fls.49/51), todas basicamente com as
mesmas solicitações efetuadas no termo de início.
A todas estas intimações o contribuinte respondeu não estar ainda em posse dos
documentos e livros, alegando dificuldades operacionais para a obtenção dos documentos
solicitados, devido ao fato dos contadores responsáveis à época dos fatos não serem os mesmos
de atualmente; que pedira os extratos bancários à instituição financeira, e os estava aguardando;
e que a movimentação financeira pertencia a terceiros, uma vez que a empresa, à época, atuava
como cobradora e recebedora, principalmente, de mensalidades atrasadas de um certo plano de
saúde citado.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

Só então, face ao não atendimento também do termo de intimação no 4, que a
fiscalização partiu para a solicitação da Requisição da Movimentação Financeira (RMF) de
fls.60/61, através da qual pretendeu ter acesso à movimentação bancária que não lhe foi
apresentada desde o início da ação fiscal.
De posse dos extratos bancários, a fiscalização analisou detalhadamente a
movimentação financeira da empresa, tendo lavrado o termo de intimação fiscal (TIF) no 05
(fls.64/66) pelo qual intimou o sujeito passivo a justificar individualmente, e em relação a cada
crédito, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dessas operações, além de ter
reintimado o mesmo em relação à apresentação do livro caixa e demais livros contábeis, bem
como dos documentos contábeis que deram suporte às operações comerciais.
Juntamente com o TIF no 05 a fiscalização, no intuito de facilitar os
esclarecimentos a serem prestados, encaminhou ao contribuinte o anexo de fls.67/132 que
contém, resumidamente por mês do ano calendário, e detalhadamente por dia de cada mês do ano
calendário, o apontamento de todos os créditos feitos em suas contas corrente bancárias para
serem explicados no que tange à suas origens. A íntegra dos extratos bancários obtidos pela
RMF encontram-se às fls.133/212.
Como resposta a esta importante intimação, o sujeito passivo (fls.213/214) limita-
se a dizer que “na quase totalidade dos depósitos, os valores são baixos, inferiores a R$ 100,00
(cem reais)”, e que este fato comprovaria a afirmação que vinha fazendo ao longo da fiscalização
que “trata-se justamente de pagamentos efetuados pelos usuários do Plano de Saúde...., para a
qual a Fiscalizada prestava serviços de cobrança”, e que “Por tais serviços a Fiscalizada
recebia o percentual correspondente a 20 (vinte por cento) dos valores pagos pelos usuários até
então inadimplentes”.
Sendo assim, tais créditos “não constituem receita da empresa Fiscalizada, mas
sim de terceiros, para os quais repassava a quase totalidade dos valores que transitaram em
suas contas correntes”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos AI em 15/08/2011, por aviso de recebimento – AR (fl.317), o
contribuinte apresentou a Impugnação (fls. 333/353) em 14/09/2011. As principais alegações da
defesa são, em síntese e naquilo que interessa a esse julgamento, as seguintes:
i) a atividade da empresa era a cobrança extrajudicial de créditos de titularidade de
outras empresas, e que os valores recebidos eram repassados, quase em sua totalidade, para os
contratantes, de forma que a movimentação financeira objeto do auto de infração pertencia a
terceiros;
ii) que ao longo da fiscalização a fiscalizada, apesar de ter conseguido contato
com os seus contadores da época dos fatos, não logrou êxito em obter os documentos e livros
intimados, e que o grupo econômico que era seu cliente sofreu intervenção judicial, o que
dificultou ainda mais a obtenção dos elementos solicitados pela fiscalização, mas que tal
dificuldade foi reiteradamente comunicada à autoridade fiscal nas suas respostas das intimações;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

iii) quanto ao direito, alega nulidade dos autos de infração pois foram lavrados
baseados em provas ilícitas, quais sejam, em movimentação financeira obtida através das
informações prestadas pelas instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal, nos termos
da Lei no 9.311/1996, o que viola o seu direito ao sigilo bancário consagrado na CF/1988, tendo
o STF, no RE no 389808, considerado a inconstitucionalidade da Lei Complementar (LC) no
105/2001 e Lei no 10.174/2001, naquilo que permite a quebra do sigilo bancário diretamente pela
RFB, e que, no caso concreto, essa situação é agravada pelo fato do próprio auditor fiscal
envolvido no procedimento avaliar a necessidade de se quebrar o sigilo bancário do contribuinte,
sem qualquer autorização judicial;
iv) também defende que o procedimento fiscal violou os termos da LC no
105/2001 e Decreto no 3.724/2001, na medida que “Não houve por parte do Auditor Fiscal
qualquer justificativa para a expedição do RMF, as quais somente poderiam ter sido expedidas a
partir da comprovação através de relatório circunstanciado de ocorrência de quaisquer das
hipóteses dos incisos do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e, ainda, deveriam integrar os autos do
processo administrativo a teor do disposto do art. 5, inciso II, alínea “c” do Decretoo 3.724/01 c/c
o art. 9, do Decreto no 70.235/72”;
v) informa que houve violação ao artigo 42 da Lei no 9.430/1996, na medida em
que os créditos em conta corrente bancária, objeto da autuação, não constaram
individualizadamente discriminados no TVF que faz parte integrante do AI, “o que configurou
evidente cerceamento do Direito de Defesa da Autuada”;
vi) defende a impossibilidade de caracterização do depósito bancário como fato
gerador do imposto de renda, pois “representam apenas marco inicial da investigação e não
podem ser erigidos a fato indiciário na construção da presunção legal de omissão de receitas
por ausência de implicação entre o fato indiciário (depósito) e o fato a ser provado (omissão de
receita), ou seja, os depósitos/créditos bancários não representam necessariamente o fato
gerador do imposto de renda, tampouco dos demais tributos lançados de forma reflexiva”;
vii) alega, ainda, que foi a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 42, que definiu o
depósito bancário não justificado como omissão de rendimento, o que contraria a hierarquia das
normas e a exigência de lei complementar para a definição de fato gerador e base de cálculo em
matéria tributária, nos termos do artigo 146 e incisos da CF de 1988;
viii) por fim, pede o acolhimento da impugnação e que os autos de infração sejam
julgados totalmente improcedentes. O sujeito passivo também apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls.320/332) em que contesta especificamente o ato administrativo que declarou
a sua exclusão do SIMPLES a partir de 01/07/2007 (Ato Declaratório Executivo no 21/2011).

Em sessão de 30 de janeiro de 2018 (e-fls.377) a DRJ julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

DISPENSA DE EMENTA.
Fica dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal na hipótese prevista no inciso I do artigo 3o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância por edital no dia 05/04/2018 (e-fls.408), o
ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/03/2018 (e-fls. 410), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
a) violação à LC 105/2001 e Decreto 3.724/2001 ante a ausência de relatório
circunstanciado que demonstrasse a motivação clara e precisa de hipótese indispensável à
solicitação de informações sigilosas às instituições financeiras, o que confirma que houve a
quebra de sigilo bancário pelo auditor, violando, ainda, os princípios do contraditório, ampla
defesa e legalidade estrita, caracterizando como ilícitas as provas (documentos) que
fundamentaram o lançamento em discussão;
b) ausência de individualização dos créditos em flagrante violação aos termos da
Lei no 9.430/96 e que o erro na forma atinge o direito substancial da Recorrente, caracterizando
cerceamento do direito de defesa;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Desde a impugnação endereçada à DRJ, a recorrente concentra sua defesa nos
aspectos formais do procedimento adotado pela RFB em obter os seus dados bancários,
repisando o argumento de que não teria ocorrido o fiel cumprimento dos requisitos formais para
a elaboração da requisição de movimentação financeira (RMF), na medida que não houve a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

formalização do relatório circunstanciado referido nos parágrafo 5o e 6 do artigo 4o do Decreto
3.724/2001:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF. Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[..]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
O Decreto 3.724/2001 lista as situações enquadradas como “hipótese de
indispensabilidade”:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição
ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de
mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.

Portanto, o RMF deve estar acompanhado de relatório circunstanciado, que
apresenta a motivação da proposta de expedição da RMF. E não só isso, este relatório deve
demonstrar “com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade”.
Provocado sobre este tema, o relator do Acórdão recorrido assim se pronunciou:
“Houve também alegação de falta de respeito à formalidade prevista no art. 3o
do Decreto no 3.724/2001, pois não consta dos autos o relatório circunstanciado da
autoridade fiscal para a solicitação do RMF.
A esse respeito não se pode acatar a alegação do contribuinte. A autoridade
competente para a expedição do RMF, in casu, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Campinas, consignou expressamente na RMF de fls.60/61, que “Esta RMF
é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos
do art. 4o, parágrafo 6o, do Decreto no 3.724, de 2001”. Esta afirmação da autoridade
revela, a um só tempo, tanto que tinha conhecimento de procedimento de
fiscalização em andamento no contribuinte, uma das condições exigidas para a
expedição da RMF, quanto que acolheu a motivação da proposta para sua expedição,
demonstrada de forma clara e precisa nos termos da legislação, tanto que a autorizou
e assinou. A descrição dos procedimentos de fiscalização no TVF, bem como as 4
(quatro) intimações que antecederam à RMF e que estão juntadas ao processo, são
provas inequívocas de que a fiscalização solicitou a movimentação financeira do
sujeito passivo diretamente a ele, mas que, em todas as oportunidades, não lhe foi
apresentada pelo mesmo, não restando outra alternativa para a fiscalização a não ser
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

obtê-la junto à instituição financeira, posto ser indispensável para o deslinde do
procedimento fiscalizatório, mormente no caso concreto em que o livro caixa, que
serviria para o apontamento dos fatos e pessoas envolvidas na movimentação, e assim
facilitar eventual circularização por parte da fiscalização, também não foi
disponibilizado pelo fiscalizado. Veja-se a seguir a dicção do parágrafo 6o e 8o do
artigo 4o do Decreto no 3.724/2001, e a permissão para a utilização dos dados assim
obtidos no procedimento de fiscalização, conforme inciso II do artigo 5o do mesmo
Decreto”
Em resumo, o argumento do relator é que o RMF encontra-se justificado pelo fato
de que o Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas “tinha conhecimento do
procedimento de fiscalização” tanto que a autorizou e o assinou. Ou seja, a prova da validade
da emissão do RMF, e portanto, o atendimento aos requisitos legais, é a simples assinatura do
Delegado da RFB.
Não nos parece ser este o sentido da norma, no caso o Decreto 3724/2001, que
exige a lavratura de um “relatório circunstanciado”, que “deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade” prevista no artigo 3 do mesmo Decreto.
O RMF encontra-se juntado na e-fls. 60. O relator transcreveu o trecho do RMF
em que a autoridade fiscal motiva a sua emissão, afirmando que “Esta RMF é indispensável ao
andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4o, parágrafo 6o, do
Decreto no 3.724, de 2001”:

A autoridade fiscal afirma apenas que o RMF é indispensável nos termos do 6o do
artigo 4, mas este dispositivo, por sua vez, exige que seja expressamente apresentada (com
precisão e clareza ) a motivação da proposta da expedição do RMF:
“§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade”.
Portanto, entendo que não houve o atendimento ao requisito do Decreto
3724/2001, no sentido de que não restou demonstrado qual das hipóteses de indispensabilidade
previstas no artigo 3o do Decreto 3724/2001 seria aplicável ao caso.
A ausência do relatório circunstanciado previsto no dispositivo acima transcrito
impede a verificação objetiva do cumprimento dos requisitos impostos para o acesso pelo Fisco
aos extratos bancários da recorrente. Sem o documento, a expedição da RMF no caso concreto
teria se dado de maneira irregular, sem cumprimento de requisito expresso no Decreto que
regulamenta a matéria.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

Sobre este tema, assim decidiu a 1a Turma do Conselho Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar
no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001. Nas hipóteses de
indispensabilidade do exame de movimentação financeira elencadas no art. 3o
do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá, em relatório
circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que motivaram o
enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e demonstrar a
razoabilidade da situação.
Processo no 11516.007788/2008-57. Acórdão no 9101-005.756 – CSRF / 1a
Turma. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Portanto, diante da ausência do requisito previsto no Decreto 3.724/2001 voto por
acolher os argumentos da recorrente, no sentido de decretar a nulidade da obtenção dos dados
bancários, e por consequência voto pelo cancelamento do lançamento fiscal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Costa Faccin, Redatora Designada.
Eu vou pedir vênia ao Relator, não obstante o brilhante voto que apresentou ao
Colegiado, com elevadíssimo grau de profissionalismo e de conhecimento jurídico, para negar
provimento ao Recurso Voluntário. E o faço fundamentalmente pelas razões que serão a seguir
aduzidas.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

De início, registro que não há violação ao artigo 4o, §§ 5o e 6o, do Decreto no
3.724/20011, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido, como no caso dos autos.
No caso, a Turma de Julgamento “a quo” externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido, na espécie, violação à obtenção dos dados de movimentação
financeira, pois tais informações foram obtidas pela regular via da Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira “RMF”, prevista na Lei Complementar no 105/2001 e
regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Houve também alegação de falta de respeito à formalidade prevista no art. 3o do
Decreto no 3.724/2001, pois não consta dos autos o relatório circunstanciado da
autoridade fiscal para a solicitação do RMF.
A esse respeito não se pode acatar a alegação do contribuinte. A autoridade
competente para a expedição do RMF, in casu, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Campinas, consignou expressamente na RMF de fls.60/61, que “Esta RMF
é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos
do art. 4o, parágrafo 6o, do Decreto no 3.724, de 2001”. Esta afirmação da autoridade
revela, a um só tempo, tanto que tinha conhecimento de procedimento de
fiscalização em andamento no contribuinte, uma das condições exigidas para a
expedição da RMF, quanto que acolheu a motivação da proposta para sua
expedição, demonstrada de forma clara e precisa nos termos da legislação, tanto que
a autorizou e assinou. A descrição dos procedimentos de fiscalização no TVF, bem
como as 4 (quatro) intimações que antecederam à RMF e que estão juntadas ao
processo, são provas inequívocas de que a fiscalização solicitou a movimentação
financeira do sujeito passivo diretamente a ele, mas que, em todas as
oportunidades, não lhe foi apresentada pelo mesmo, não restando outra alternativa
para a fiscalização a não ser obtê-la junto à instituição financeira, posto ser
indispensável para o deslinde do procedimento fiscalizatório, mormente no caso
concreto em que o livro caixa, que serviria para o apontamento dos fatos e pessoas
envolvidas na movimentação, e assim facilitar eventual circularização por parte da
fiscalização, também não foi disponibilizado pelo fiscalizado. Veja-se a seguir a dicção
do parágrafo 6o e 8o do artigo 4o do Decreto no 3.724/2001, e a permissão para a
utilização dos dados assim obtidos no procedimento de fiscalização, conforme inciso II
do artigo 5o do mesmo Decreto:
(...)
Ainda no tocante à obtenção dos dados da movimentação financeira bancária pela
RFB por intermédio da RMF, que o contribuinte alegou ilegalidade e quebra indevida
do seu sigilo bancário pelo fato da Lei no 9.311/1996 vedar a utilização dos dados
colhidos da CPMF pela RFB com o intuito de constituir crédito tributário, há que se
dizer que cometeu um equívoco de interpretação o contribuinte, pois não foi pela
via da Lei no 9.311 que a RFB obteve as informações da sua movimentação bancária. E

1 Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades competentes para expedir o
TDPF.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta de expedição da RMF, que
demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no
artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

nem poderia ser diferente, pois a referida lei instituiu a CPMF que nem sequer existia
mais no período da fiscalização. Além disso, tais informações foram obtidas pela
regular via da requisição de informações sobre movimentação financeira – RMF,
prevista na Lei Complementar no 105/2001 e regulamentada pelo Decreto no
3.724/2001, que impõe regras específicas de enquadramento, dentre as quais, a
indispensabilidade das informações requisitadas para o andamento de procedimento
fiscal instaurado em face do contribuinte, e que tais informações tenham sido objeto de
prévia solicitação diretamente junto ao interessado. Referidas regras foram
rigorosamente seguidas pela autoridade fiscal, como fartamente demonstrado ao
longo da fiscalização e adequadamente descritas no TVF”. (e-fls. 383/384, g.n.)
Segundo a ora Recorrente, a Turma de Julgamento “a quo” ao considerar a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira “RMF” expedida de maneira
regular, teria decidido a questão sem observância dos requisitos legais previstos na Lei
Complementar no 105/2001 e regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, pois “além das RMF
expedidas não terem sido precedidas de relatório circunstanciado que demonstrasse a
motivação clara e precisa de hipótese indispensável à solicitação de informações sigilosas às
instituições financeiras, confirmou-se que a quebra de sigilo realizada pelo Auditor Fiscal não
atendeu aos preceitos das normas que a disciplinam”. (e-fl. 421, grifos no original)
O argumento, porém, não merece acolhimento.
A supracitada norma, em específico o artigo 6o da Lei Complementar n°
105/2001, é taxativo ao facultar o exame de documentos, livros e registros de instituições
financeiras se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
No particular, como bem apontou o acórdão recorrido: “A descrição dos
procedimentos de fiscalização no TVF, bem como as 4 (quatro) intimações que antecederam à
RMF e que estão juntadas ao processo, são provas inequívocas de que a fiscalização solicitou
a movimentação financeira do sujeito passivo diretamente a ele, mas que, em todas as
oportunidades, não lhe foi apresentada pelo mesmo, não restando outra alternativa para a
fiscalização a não ser obtê-la junto à instituição financeira, posto ser indispensável para o
deslinde do procedimento fiscalizatório, mormente no caso concreto em que o livro caixa, que
serviria para o apontamento dos fatos e pessoas envolvidas na movimentação, e assim facilitar
eventual circularização por parte da fiscalização, também não foi disponibilizado pelo
fiscalizado”. (e-fl. 383, g.n.)
Acrescento ainda que o “Termo de Verificação Fiscal” expressamente registrou
que a ora Recorrente não apresentou nenhum documento hábil e idôneo para respaldar suas
alegações, em que pese as inúmeras intimações que antecederam à RMF (e-fl. 251):
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

Relativamente ao tema, impede registrar que a Lei Complementar n° 105/2001 –
que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras – estabelece que, a despeito
do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das “suas operações ativas e
passivas e serviços prestados” (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a
apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, §4o), bem como de determinadas infrações
administrativas (art. 7o) e condutas que ensejam a abertura e/ou instrução de procedimento
administrativo fiscal (art. 6o).
E, como se pode observar, sua flexibilização se revela possível quando destinar-se
à salvaguarda do interesse público.
Nessa esteira, Tercio Sampaio Ferraz Júnior (citando Celso Antônio Bandeira de
Melo) discorre que, “se há interesse público envolvido, o sigilo privado sobre informações
armazenadas pode ser excepcionado” (Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao Jurista José
Carlos Moreira Alves – Coordenadores Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho e Vasco Branco
Guimarães. 2a edição. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 102, g.n.).

In casu, vê-se, que o lançamento teve fundamento na falta/insuficiência de
declaração e recolhimento, o que se verificou a partir do confronto de dados e informações
tributárias declaradas pela própria Recorrente e na movimentação financeira bancária
autorizada por meio da requisição das informações bancárias das instituições financeiras,
como autoriza a regra do artigo 6o da Lei Complementar 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Não é demais destacar que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE 601.314, pela sistemática da repercussão geral, firmou
entendimento no sentido de que não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito
fundamental, pois a Lei Complementar n° 105/2001 não permite a “quebra de sigilo bancário”,
mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

Isso porque as informações são passadas para o Fisco (no caso a Receita Federal)
em caráter sigiloso e permanecem de forma sigilosa na Administração Tributária. Logo, é uma
tramitação sigilosa entre os bancos e o Fisco e, por não ser acessível a terceiros, não pode ser
considerado “violação (quebra) do sigilo”, in verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. (RE 601.314, Tribunal Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, j. em
24/02/2016, g.n.)
Além disso, com razão a instância “a quo” ao entender que a autoridade
competente para a expedição da RMF consignou expressamente (e-fls.60/61) que: “Esta RMF é
indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4o,
parágrafo 6o, do Decreto no 3.724, de 2001”.
Embora a Recorrente não considere tais expressões como suficientes para
convalidar a necessidade das informações requisitadas às instituições financeiras, a verdade
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

material2 que avulta dos autos impõe conclusão divergente, como se observa do “Termo de
Verificação Fiscal” (e-fl. 255):

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa a
ensejar a nulidade da decisão.
Isso porque, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por
cerceamento ao direito de defesa. A propósito:
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido
processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a
dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma
cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO. DOCUMENTOS APREENDIDOS.
PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova do prejuízo à defesa
depende da demonstração do nexo entre o lançamento tributário e os documentos
apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do lançamento quando não
configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. DOCUMENTOS
APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de documentos
apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos mostrem-se
indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas
circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente caracterização
de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O
atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo
direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
(Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020.
Relator Matheus Soares Leite, g.n.)

2 Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo:
Noeses, 2016, p. 40): "(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual se fala, alcançada mediante a
constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica".
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Logo, considerando os elementos de prova dos autos, conclui-se que a Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira “RMF” foi regularmente emitida, seguindo as
exigências previstas na Lei Complementar no 105/2001 e regulamentada pelo Decreto no
3.724/2001.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela Turma Julgadora “a quo” no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
PRELIMINAR. NULIDADE. REGULARIDADE DA RMF. AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. O Relatório
Circunstanciado, que traga a descrição do motivo da indispensabilidade dos
extratos bancários, ainda que de forma concisa, comprova a legalidade da emissão
da RMF, podendo ser juntado nos autos a posteriori. O preenchimento do formulário
com inciso distinto dos fatos é mera formalidade, que pode ser superada, caso a
descrição do Relatório Circunstanciado demonstre claramente o enquadramento em
outra hipótese. (Processo n° 14120.720018/2016-45. Acórdão n° 1301-005.936. Sessão
de 06/12/2021. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite, g.n.)
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. OBTENÇÃO POR MEIO DE RMF. OBEDIÊNCIA
AO DECRETO No 3.724/2001. A Receita Federal poderá requisitar às instituições
financeiras, por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), informações da movimentação bancária de contribuintes, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, obedecidos os critérios do Decreto no 3.724/2001. (Processo n°
19647.010765/2009-27. Acórdão n° 2202-003.184. Sessão de 17/02/2016. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/993 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF4.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, nessa extensão,
negar-lhe provimento.

3 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
4 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.741 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723297/2011-27

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora Designada

Fl. 455
DF CARF MF
Original